Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-17.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Execução - extinção do feito sem apreciação do mérito - não incidência do art. 485,IV do CPC - configuração da hipótese prevista no art. 485,III e §1o do CPC - necessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito - inércia não caracterizada - extinção afastada determinação de devolução dos autos à Primeira Instância para prosseguimento - recurso provido para esse fim.